Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. CONVERSÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. Diante da pronta adequação da petição inicial e da ausência de erros grosseiros, não resta configurada nulidade do processo em razão da inépcia da petição inicial. Não comprovado prejuízo aos agravantes em razão da conversão do feito em liquidação de sentença, não há mácula no procedimento questionado apta a fundamentar a sua nulidade.